Tribunal: TJDFT
Processo: 0727650-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ESCALADA. CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR IMAGENS DA AÇÃO. MANUTENÇÃO CABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERÍODO NOTURNO. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. REDUÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por furto qualificado pela escalada e em concurso de pessoas, na modalidade tentada (art. 155, § 4o, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da qualificadora da escalada por ausência de laudo pericial; (ii) estabelecer se a qualificadora do concurso de pessoas deve ser afastada por insuficiência probatória da coautoria; (iii) determinar se são válidas as valorações negativas da conduta social e das circunstâncias do crime na dosimetria; e (iv) examinar se é aplicável a fração máxima de redução da pena em razão da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A qualificadora da escalada pode ser mantida com base em prova oral coerente e imagens de câmeras de segurança, sendo prescindível a realização de laudo pericial quando os demais meios probatórios demonstram, de forma segura, o emprego de meio atípico e esforço físico incomum para a prática do delito.
4. A qualificadora do concurso de pessoas está comprovada pelas imagens que demonstram atuação conjunta do recorrente com outro indivíduo, com divisão de tarefas na empreitada criminosa, sendo irrelevante a ausência de identificação do comparsa para sua configuração.
5. É devida a negativação da conduta social no caso de cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena por outro crime, em evidente desrespeito ao processo de ressocialização.
6. Apesar de a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno não ser aplicada ao furto qualificado, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1.087/STJ), tal condição justifica o endurecimento maior da reprimenda em razão das circunstâncias do crime, por se tratar de horário que favorece a ação criminosa diante da menor vigilância dos bens.
7. É irrelevante se o furto é cometido em estabelecimento comercial ou em residência, sendo suficiente que a infração ocorra em período usual de descanso da coletividade. A causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, incide sempre que a conduta delitiva se aproveita da diminuição natural da vigilância noturna, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.144).
8. A fração de 1/3 (um terço) aplicada na redução da pena em razão da tentativa é adequada, dado que os atos executórios estavam em fase avançada, com corte e arremesso de cabos ao solo, demonstrando iminência da consumação frustrada apenas pela intervenção externa.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 29 e 30; 33, § 2o, "b", e § 3o; 44; 77; 155, § 4o, II e IV; 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 2051312, 0716458-27.2024.8.07.0006; 1998641, 0732814-09.2024.8.07.0003; 2006862, 0723845-11.2024.8.07.0001; 2006879, 0701488-94.2025.8.07.0003; 1963191, 0722847-76.2020.8.07.0003. STJ, REsp 1.979.989/RS, Tema Repetitivo 1.144; Tema Repetitivo 1.087.